Tribunal: TRF3
Processo: 5011751-51.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
390/549)

5011751-51.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011751-51.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA SAMPAIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: SUELI PERALES - SP265507-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL PERALES DE AGUIAR - SP297858-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA AFASTADA. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO (TEMA 334/STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de procedência para conversão de benefício previdenciário. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à preliminar de coisa julgada e omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de fundamentação ao afastar a tese de coisa julgada e se houve omissão quanto à declaração da prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica vício quanto à coisa julgada, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria de forma fundamentada, afastando a tríplice identidade entre as demandas e aplicando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 334 de Repercussão Geral (direito ao melhor benefício). A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos declaratórios.

4. Constata-se omissão quanto à prescrição quinquenal. Embora reconhecida na sentença mantida, o acórdão silenciou sobre a delimitação temporal das parcelas devidas no seu bloco decisório. Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a integração do julgado para declarar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, garantindo a clareza do título executivo.

5. Inexistindo alteração no resultado prático da condenação ou na proporção de vitória e derrota das partes, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e declarar a incidência da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

É inviável a rediscussão do mérito em embargos de declaração quando o acórdão adota fundamentação clara e alinhada a precedente vinculante (Tema 334/STF) para afastar a preliminar de coisa julgada.

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de menção expressa à prescrição quinquenal no acórdão, ainda que reconhecida na sentença mantida, a fim de conferir liquidez e certeza ao título judicial.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 334 de Repercussão Geral (RE 630.501/RS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011751-51.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SUELI PERALES - SP265507-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL PERALES DE AGUIAR - SP297858-A

APELADO: JOAO BATISTA SAMPAIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário (conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial), mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais (id. 341054128).

Na r. sentença de primeiro grau, o juízo a quo reconheceu a especialidade dos intervalos pleiteados, determinou a revisão do benefício desde a data do requerimento administrativo (DER) e declarou a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas (id. 242927691).

Em suas razões de apelação (id. 242927692), o INSS suscitou, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, argumentando que a matéria já teria sido objeto de processo anterior, o que impediria a rediscussão da lide nos termos do art. 508 do CPC. No mérito, defendeu a impossibilidade da conversão.

O v. acórdão embargado (id. 341054128) rejeitou a preliminar de coisa julgada, sob o fundamento de que a causa de pedir e o pedido no presente feito são distintos daqueles formulados na demanda anterior, aplicando, por analogia, a ratio decidendi do Tema 334 do STF (direito ao melhor benefício). No mérito, manteve a condenação da autarquia.

O embargante interpõe os presentes declaratórios (id. 342222320) alegando, em síntese a omissão e contradição quanto à coisa julgada, sustentando que o acórdão violou o art. 508 do CPC ao afastar a preclusão máxima, afirmando que o Tema 334/STF não se aplica ao caso de benefícios já concedidos judicialmente, bem como a omissão quanto à prescrição quinquenal, apontando que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação da prescrição prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, matéria que fora arguida e reconhecida na origem.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, por preencherem os demais requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

1. Da Alegada Omissão e Contradição quanto à Coisa Julgada

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em vício ao afastar a preliminar de coisa julgada, alegando que o art. 508 do CPC impediria a revisão de benefício já concedido judicialmente e que o Tema 334/STF não se aplicaria à hipótese.

Sem razão a autarquia.

O v. acórdão embargado (id. 341054128) enfrentou a matéria de forma exaustiva e fundamentada. Consignou-se expressamente que não se verifica a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) entre a presente demanda e o processo anterior, uma vez que o objeto deste feito abrange períodos e fundamentos fáticos distintos daqueles analisados anteriormente.

Ademais, fundamentou-se que a pretensão do segurado encontra respaldo no princípio do direito ao melhor benefício, tese consolidada pelo Excelso Pretório no julgamento do Tema 334 de Repercussão Geral (RE 630.501/RS).

O fato de o embargante discordar da aplicação do precedente ou da interpretação dada aos limites da coisa julgada configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que desafia recurso próprio e não se resolve via declaratórios.

Portanto, quanto a este ponto, não há omissão ou contradição a suprir, mas apenas pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta sede processual.

2. Da Omissão quanto à Prescrição Quinquenal

Por outro lado, assiste razão ao embargante no que tange à necessidade de explicitação da prescrição quinquenal.

Embora a r. sentença de primeiro grau tenha reconhecido a incidência da prescrição sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação (art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91), o v. acórdão, ao manter o julgado, não fez menção expressa a tal delimitação temporal no seu bloco decisório.

Tratando-se de matéria de ordem pública e havendo insurgência da autarquia para fins de clareza no título executivo judicial, cabe o acolhimento para integrar o julgado e evitar dúvidas na fase de liquidação.

Assim, integro o acórdão para declarar que as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda encontram-se prescritas, nos termos da lei.

3. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente analisada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra o prequestionamento ficto.

4. Dos Ônus Sucumbenciais

Considerando que o acolhimento parcial dos embargos visa apenas a integração do julgado quanto à prescrição (matéria já observada na origem e que não altera o direito à revisão concedido), mantenho a condenação em honorários advocatícios e custas tal como fixada no acórdão anterior, uma vez que não houve alteração substancial na proporção de vitória e derrota das partes.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e declarar a incidência da prescrição quinquenal.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA AFASTADA. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO (TEMA 334/STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de procedência para conversão de benefício previdenciário. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à preliminar de coisa julgada e omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de fundamentação ao afastar a tese de coisa julgada e se houve omissão quanto à declaração da prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica vício quanto à coisa julgada, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria de forma fundamentada, afastando a tríplice identidade entre as demandas e aplicando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 334 de Repercussão Geral (direito ao melhor benefício). A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos declaratórios.

4. Constata-se omissão quanto à prescrição quinquenal. Embora reconhecida na sentença mantida, o acórdão silenciou sobre a delimitação temporal das parcelas devidas no seu bloco decisório. Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a integração do julgado para declarar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, garantindo a clareza do título executivo.

5. Inexistindo alteração no resultado prático da condenação ou na proporção de vitória e derrota das partes, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e declarar a incidência da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

É inviável a rediscussão do mérito em embargos de declaração quando o acórdão adota fundamentação clara e alinhada a precedente vinculante (Tema 334/STF) para afastar a preliminar de coisa julgada.

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de menção expressa à prescrição quinquenal no acórdão, ainda que reconhecida na sentença mantida, a fim de conferir liquidez e certeza ao título judicial.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 334 de Repercussão Geral (RE 630.501/RS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e declarar a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão